Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708708-46.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DAMASCENO BARROSO EMBARGADO: NADIA BITTENCOURT DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do art. 83 do RITR. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito